Tribunal: TJMT
Processo: 1000997-64.2022.8.11.0049
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000997-64.2022.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO MACHADO - CPF: 045.726.281-81 (APELANTE), LAILLA NADYA GOMES MENDONCA - CPF: 067.473.321-56 (ADVOGADO), QUEDMA COSTA CAVALCANTE - CPF: 532.160.161-53 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 33.423.930/0002-98 (APELADO), HUGO FRANCO DE ANDRADE RESENDE - CPF: 898.939.801-00 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), HUGO FRANCO DE ANDRADE RESENDE - CPF: 898.939.801-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 33.423.930/0002-98 (EMBARGANTE), MARCELO MACHADO - CPF: 045.726.281-81 (EMBARGADO), QUEDMA COSTA CAVALCANTE - CPF: 532.160.161-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DA PRIMEIRA EMBARGANTE PARCIALMENTE ACOLHIDOS E OS DA SEGUNDA EMBARGANTE ACOLHIDOS, AMBOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO RECURSAL – NÃO CABIMENTO – VÍCIO VERIFICADO E SANADO – TEMA 1.059 STJ –
EMBARGOS DA PRIMEIRA EMBARGANTE PARCIALMENTE ACOLHIDOS E DA SEGUNDA EMBARGANTE ACOLHIDOS, AMBOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos declaratórios têm como escopo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridade ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Constatada a existência do erro material alegado, devem os embargos ser acolhidos para que seja sanado o vício apontado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000997-64.2022.8.11.0049

EMBARGANTES:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS E OUTRO

EMBARGADO:

MARCELO MACHADO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declaração opostos pela
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e pela
UMUARAMA AUTOMÓVEIS LTDA
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, conheceu em parte o recurso de apelação interposto por
MARCELO MACHADO
e, nesta, desproveu o mesmo, para manter inalterada a sentença.

Inconformados, ambos embargantes aduzem, em síntese, que há erro material no julgado.

A embargante
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
defende em suas razões que
“O acórdão negou provimento ao recurso de apelação da parte embargada e majorou os honorários advocatícios para o importe de 20% sobre o valor da condenação. Existe omissão no acórdão, visto que, sem qualquer fundamentação, os ônus sucumbenciais fixados na origem foram EQUIVOCADAMENTE MAJORADOS, sem observar os requisitos definidos no Tema n.° 1.059 do STJ”
(sic).

Assevera que
“A tese estabelece que a majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido, cumulativamente: i) Integralmente desprovido; ii) Não conhecido pelo tribunal, além de iii) haver condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso”
(sic)
.

Diz que
“a hipótese dos autos não é de complementação de custas no curso do processo em razão de fato posterior à distribuição do feito, mas sim de ausência de recolhimento das despesas processuais iniciais. Claramente, durante tudo aquilo que se manifesta nos autos, conseguimos verificar que embora atrasado os pagamentos foram realizados, e muito embora atrasados e pagos, em nenhum momento houve a intimação para regularizar os pagamentos nestes autos”
(sic).

A par desses argumentos, requer
“[...] correção das omissões apontadas, para afastar a majoração de honorários e distribuir as despesas processuais e honorários advocatícios de forma proporcional entre as partes, pois cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, em observância ao art. 86 do CPC, respondente o autor por 70% das custas/despesas processuais e honorários de sucumbência em favor dos advogados da embargante, e o percentual remanescente deve ser atribuído à embargante por sagrar-se vencedora em maior parte do pedido dos autos”
(sic).

A embargante
UMUARAMA AUTOMÓVEIS LTDA
, afirma que
“[...] é notório que no acordão embargado consta um ERRO MATERIAL no que tange à majoração da verba honorária recursal. Desse modo, tornou-se imperioso a intervenção judiciária para que o erro material disposto no respeitável acordão seja devidamente revisto. Importante salientar que o Embargado não obteve êxito no julgamento do seu recurso, visto que a sentença foi integralmente mantida. Desse modo, é cediço que a manutenção integral da sentença configura a ausência de fundamento para reforma dos honorários sucumbenciais inicialmente arbitrados”
(sic).

Ressalta que
“se o recurso é totalmente desprovido, não se justifica a majoração dos honorários advocatícios, uma vez que a decisão precedente é mantida e o recorrente não alcança os objetivos pretendidos com o recurso. Portanto, requer-se o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos para corrigir o erro material no acórdão, eliminando qualquer majoração da verba honorária em favor do Embargado”
(sic).

A par desses argumentos, requer
“[...] que seja o presente recebido e, ao ser analisado, totalmente provido, em consonância com o art. 1.022, III do CPC, para corrigir o erro material identificado no acórdão, especificamente quanto à majoração equivocada dos honorários em favor Embargado, considerando que seu recurso de apelação foi negado”
(sic).

Sem contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA –PRELIMINARES – DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – INOVAÇÃO RECURSAL – PARCIALMENTE ACOLHIDA –QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MÉRITO – DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PLEITO DE CONDENAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS EM RAZÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO SUBSTITUTO – AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA A COMPROVAR O ALEGADO – MERA SUPOSIÇÃO DE VALORES – NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA EM FORNECER CARRO RESERVA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

A tese veiculada na apelação, consistente à condenação aos danos materiais que levaria em conta o valor gasto pelo apelante, quando optou por retirar o veículo da concessionária e pagar particularmente pelo conserto, não foi, em momento algum, suscitada na inicial e sequer aventadas no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foi submetida ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do d. Juízo a quo.

A inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão ad quem, sob pena de supressão de instância. Preliminar parcialmente acolhida.

No mérito, ausente prova idônea da despesa com locação de outro veículo ou qualquer outro meio de transporte utilizado no período em que o veículo permaneceu na concessionária para conserto, não há falar em reparação material nesse sentido.

Além disso, não há nos autos qualquer negativa das apeladas em fornecer carro reserva.”

Pois bem. Inicialmente, registro que o erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

O artigo 494, I do Novo Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;”

Sobre o tema:

“O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378)”
(
in
Código de
Processo
Civil, 46ª ed. Theotônio Negrão, pag. 556)

Nesse mesmo sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.
”

(TJ-MT 10225068020198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

No caso específico, os aclaratórios da
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
merecem parcial acolhimento e da
UMUARAMA AUTOMÓVEIS LTDA
,
acolhimento total
. Explico.

As partes embargantes sustentam que houve erro material no acórdão que constou no dispositivo:

“[...] Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.”

Segundo o Tema 1.059 do STJ:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

Considerando que,
in casu
, o recurso interposto pelo embargado foi conhecido em parte e, nesta, desprovido, não é devida a majoração recursal dos honorários advocatícios, em atenção à tese supra.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE

os embargos de declaração da
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,
e
ACOLHO
os embargos de declaração da
UMUARAMA AUTOMÓVEIS LTDA
,

tão somente para corrigir o
erro

material acima mencionado
,
sem efeitos infringentes,
mantendo os honorários advocatícios e custas processuais, tais como fixados na sentença de primeiro grau, sem a devida majoração em grau de recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024